Tribunal: TCU
Processo: 045.708/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com requerimento de adoção de medida cautelar, com vistas a verificar a regularidade dos atos relacionados a Registro de Preço para contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, recepção e secretariado pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, no âmbito do Distrito Federal/DF, com disponibilização de solução tecnológica para gestão e fiscalização contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, a noticiar supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 10/2020, conduzido pelo Ministério da Economia, para contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, recepção e secretariado pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, no âmbito do Distrito Federal/DF, com disponibilização de solução tecnológica para gestão e fiscalização contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 1o/02/2021, por meio da decisão à peça 37; 9.2 dar ciência do presente Acórdão ao Ministério da Economia, por meio da sua Secretaria Executiva, informando que o teor integral desta deliberação será disponibilizado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças processuais poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br, opção "Conecta TCU".